Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722543-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS DIAS FORTES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INSCRIÇÃO. SERASA. REGULARIDADE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de fato novo capaz de justificar o pedido de indenização feito pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC. 3.1. Configura error in procedendo, análise incompleta das razões das partes, configurando julgamento citra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. 4. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 5. No caso em análise, a autora alega existência de fato novo, a saber, cobranças reiteradas e inscrição no cadastro de inadimplentes em razão de dívida já considerada ilegal em processo anterior. 5.1. Compulsando os autos, verifica-se que apesar da declaração de ilegitimidade de dois contratos, a autora possui pelo menos outros cinco que estão pendentes de pagamento. 5.2. Ausente prova de irregularidade do débito, este deve ser considerado existente e válido, não sendo possível a declaração de inexistência com base em meras alegações da parte. 6. É cediço o entendimento, consubstanciado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. IV. DISPOSITIVO 7. Suscitada preliminar de ofício. Sentença cassada. Aplicada teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes. Recurso prejudicado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 141, 492, 1.013, §3o, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ. Acórdão no 1943207 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão no 1683101 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva da parte contrária, que manteve cobranças e inscrição indevida, mesmo após sentença transitada em julgado declarando a nulidade dos contratos; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que restou caracterizado o ilícito civil; d) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando que o recorrido não negou a inscrição indevida, sendo que a ele competia o ônus de provar a inexistência de fato lesivo; e) artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando julgamento extra petita, ao argumento de que a causa foi julgada com base em “outros contratos em aberto” não aventados, ampliando-se indevidamente os limites da demanda. Ressalta que a causa de pedir consiste em inscrição decorrente de contratos declarados nulos, e não em supostos contratos estranhos à lide. Pede, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44243 (ID 76639319). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial no que tange à apontada negativa de vigência ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 10, 141, 373, inciso II, e 492, todos do CPC, também descabe trânsito o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Primeiramente, importante delinear que mesmo devidamente intimada, a apelante não comprovou o efetivo cadastramento do seu nome nas plataformas de cadastro de inadimplentes, limitando-se a juntar o documento de ID 69982887 que aparentemente é uma mensagem informando a necessidade de regularização [...] Fato é que apesar do reconhecimento da nulidade de dois contratos, a apelante ainda possui pelo menos outros seis que exigem pagamento, o que poderia inclusive justificar sua inscrição no cadastro de inadimplentes. Assim, ausente prova de irregularidade do débito, este deve ser considerado existente e válido, não sendo possível a declaração de inexistência com base em meras alegações da parte [...] Portanto, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente (ID 71245502). Outrossim, não há que se falar em julgamento extra petita ou decisão surpresa, ao passo em que o acórdão embargado tão somente adotou o entendimento de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo a suscitação de qualquer causa não aventada nos autos (ID 73878516). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 76639319. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016